Tribunal: TJDFT
Processo: 0717894-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717894-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARISTELA ALVES RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 1700219, fls. 41/44) que, nos autos da Ação de Indenização movida por Maristela Alves Rodrigues, afastou as preliminares arguidas pelo Agravante e a prejudicial de mérito de prescrição e saneou o feito Em 22/6/2020, deferi em parte a antecipação da tutela recursal, para definir a incidência da prescrição sobre as parcelas devidas ao Autor anteriores a 10 (dez) anos da data do ajuizamento da ação (ID 17062751). O d. Juízo de origem, em 21/7/2020, proferiu sentença que, com fundamento no art. 330, IV, do CPC/15, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/15 (ID 18092103), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator